Tribunal: STF
Processo: HC 247096
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCAMINHO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em 7.10.2024, em benefício de Denise Bianek Sbruzzi Komiyama, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.9.2024, não conheceu do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.154.611/RS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada, em 27.9.2023, pelo juízo da Vigésima Terceira Vara Federal de Curitiba/PR (Ação Penal n. 5038583-97.2022.4.04.7000) à pena de um ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime de descaminho (caput do art. 334 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “No dia 21/08/2019, por volta das 16h00min, durante abordagem executada por equipe da Receita Federal do Brasil – DIREP 09, no Posto da Polícia Rodoviária Federal São Luiz do Purunã, no município de Balsa Nova/PR, foram apreendidas diversas mercadorias estrangeiras desacompanhadas da documentação comprobatória de sua regular importação, na posse de DENISE BIANEK SBRUZZI KOMIYAMA, que estavam sendo por elas transportadas no veículo Renault/Clio, placas ALR-6633. 



    As mercadorias apreendidas com a denunciada (receptores de satélite, relógios e perfumes) foram descritas no Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias nº 0917900-85690/2019 (evento1, p.26/27), e avaliados, à época, em R$ 5.336,29 (cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos). 



    No caso de uma importação regular incidiriam tributos no valor de R$ 2.852,42 (dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), que não foram recolhidos pela denunciada (evento1, p.13)” (fl. 4, e-doc. 2). 



    3. Em 20.6.2024, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. DESCAMINHO. ART. 334, CAPUT, DO CP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. ESTADO DE NECESSIDADE. DOSIMETRIA. 



    1. O descaminho constitui crime que atenta contra a ordem tributária. Cuida-se, ainda, de crime comum, podendo ser cometido por qualquer pessoa. Exige-se que o agente atue de forma dolosa, ou seja, com consciência e vontade de praticar o tipo penal em questão. 



    2. Considera-se inaplicável o princípio da insignificância quando presentes registros administrativos ou criminais de recorrência da conduta nos cinco anos anteriores à data dos fatos, independentemente do valor dos tributos iludidos. 



    3. Esta Corte entende, ainda, que o princípio da insignificância não se aplica quando evidenciada a destinação comercial das mercadorias apreendidas. 



    4. Dificuldades financeiras constituem situações que não se revestem da excepcionalidade exigida para o reconhecimento do estado de necessidade. 



    5. O enunciado nº 231 da Súmula do STJ afigura-se plenamente aplicável, de modo que a incidência da atenuante de confissão espontânea não tem o condão de conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal” (fl. 218, e-doc. 2).



    4. A defesa interpôs o Recurso Especial n. 2.154.611/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.8.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, conheceu parcialmente do recurso e negou-lhe provimento. 



    A Defensoria Pública interpôs agravo regimental, não conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por intempestividade. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ARTIGO 39 DA LEI N. 8.038/1990. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. ARTIGO 5º, § 5º, DA LEI N. 1.060/1950. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O prazo para interposição de agravo regimental, em matéria penal, é de 5 dias corridos nos termos do artigo 39 da Lei n. 8.038/1990 e do art. 258, caput, do RISTJ. Ademais, os prazos, no processo penal, são contínuos e peremptórios, conforme dispõe o art. 798, caput, do CPP. 



    2. Na espécie, a Defensoria Pública foi intimada da decisão monocrática em 29/8/2024 (quinta-feira), conforme certidão de e-STJ fl. 285. Desse modo, o prazo recursal de 5 dias para a interposição de agravo regimental, contado em dobro, no caso, conforme previsão do art. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950, teve início em 30/8/2024 (sexta-feira), com término em 8/9/2024 (domingo), prorrogando-se para o dia 9/9/2024 (segunda-feira), primeiro dia útil subsequente. Nesse contexto, o referido decisum transitou em julgado no dia 10/9/2024 (terça-feira). 



    3. Não obstante, o presente agravo foi interposto perante este Superior Tribunal apenas em 11/9/2024 (e-STJ fls. 2/9 - expediente avulso), sendo manifestamente intempestivo, portanto. 



    4. Agravo regimental não conhecido” (fl. 302, e-doc. 2)



    5. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. A Defensoria Pública da União sustenta que “a redução da pena aquém do mínimo em virtude de circunstância atenuante consiste em nada mais do que a mera aplicação da lei penal, expressando-se enquanto verdadeiro direito público subjetivo do réu, não se lhe podendo retirar o benefício do acusado” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Alega “pretende[r]-se dar a correta interpretação do artigo 65, caput do Código Penal, com base na interpretação gramatical do referido texto legal, que determina que as circunstâncias atenuantes sempre diminuem a pena” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala afronta à “alínea ‘d’, do inciso III, do artigo 65 do Código Penal, visto que, muito embora o caput deste artigo seja expresso em estabelecer que as circunstâncias nele previstas ‘sempre atenuam a pena’ e o juízo de primeiro grau e o acórdão terem reconhecido a existência da referida circunstância atenuante, não houve qualquer redução na pena base do agente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Salienta a “necessidade de revisão do entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade da redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal, para atendimento do sistema normativo vigente que estabelece o sistema trifásico para o momento de fixação da pena (art. 68, do CP) com a incidência de circunstâncias atenuantes que sempre atenua a pena (art. 65, do CP)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a questão ganha maior relevo quando se trata da atenuante da confissão, pela sobrevalorização da referida circunstância atenuante na legislação e na jurisprudência pátria, em razão de seu valor probatório” (fl. 4, e-doc. 1).



    Pede “a concessão da presente ordem, para redimensionar a pena abaixo do mínimo legal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação transitou em julgado em 10.9.2024 (fl. 287, e-doc. 2), antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 7.10.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. O mérito desta impetração não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão apontado como ato coator, pelo que não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena intermediária no mínimo legal, apesar do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nestes termos:



    “A sentença fixou a pena em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade.



    Na primeira fase, fixada corretamente a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, porquanto ausentes circunstâncias judiciais negativas a considerar. 



    Na segunda fase, a defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. 



    O pedido de redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude da aplicação da atenuante de confissão espontânea não prospera, uma vez que, diferentemente do que que alega a defesa, se afigura plenamente aplicável a vedação expressa do enunciado nº 231 da Súmula do STJ. Nessa linha: (...)



    Destaco que a mera possibilidade de revisão do entendimento expresso na Súmula nº 231 do STJ não tem o condão de modificar a orientação jurisprudencial já pacificada quanto ao tema” (fls. 216-217, e-doc. 2).



    Na decisão monocrática do Recurso Especial n. 2.154.611/RS, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca assim se manifestou sobre a matéria:



    “Prosseguindo, no que concerne à fixação da pena intermediária em patamar aquém do mínimo legal, em decorrência do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na espécie, a Corte de origem, na apreciação do apelo defensivo, com fundamento no óbice da Súmula n. 231/STJ, manteve afastada a pretensão (e-STJ fl. 216). 



    Acerca da matéria, é pacífico na jurisprudência pátria que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Referido entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158) e por este Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190) e por meio do enunciado da Súmula n. 231/STJ. 



    A propósito, abaixo a transcrição da ementa do acórdão proferido pela Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.114.068/PR: (...)



    Ademais, em que pese a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo à Terceira Seção os autos dos recursos especiais representativos da controvérsia (REsp n. 2.057.181/SE, REsp n. 2.052.085/TO e REsp n. 1.869.764/MS), não houve, até o momento, determinação de sobrestamento dos feitos pelo respectivo relator, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, como permitido no § 1º do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ. 



    Nesse contexto, ambas as Turmas que integram a Terceira Seção deste Superior Tribunal entendem que a Súmula n. 231/STJ se encontra em plena validade, podendo e devendo ser aplicada na segunda etapa dosimétrica, para o fim de obstar a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal. 



    A propósito, os seguintes precedentes: (...)



    Dessa forma, afastada pelas instâncias ordinárias a possibilidade de redução da pena, na segunda etapa dosimétrica, a patamar inferior ao piso previsto em lei, não obstante o reconhecimento de atenuante, em razão do óbice da Súmula n. 231/STJ (e-STJ fl. 216), irretocável o acórdão recorrido quanto a esse aspecto” (fls. 275-281, e-doc. 2).



    11. A conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. 



    É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “de acordo com a interpretação sistemática e teleológica dos arts. 59, 67 e 68, todos do Código Penal, somente na terceira fase da dosimetria da pena é possível alcançar pena final aquém do mínimo cominado para o tipo simples ou além do máximo previsto” (HC n. 93.141, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 22.8.2008). 



    Ao julgar o mérito do Tema 158 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a orientação jurisprudencial e assentou que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, nestes termos: 



    “AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE n. 597.270-QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 5.6.2009).



     



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido” (RE n. 1.269.051-AgR, Redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 187.175-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020). 



    Inviável, portanto, a pretendida redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora